Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702772-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOBENIVA LIVRAMENTO DE MELO APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO REAL CAPRI DESPACHO Trata-se de APELAÇÕES CIVEIS interpostas por JOBENIVA LIVRAMENTO DE MELO em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação da ação de obrigação de fazer (Processo no 0703960-50.2020.8.07.0001) e obrigação de não fazer (Relatório do Processo no 0702772-22.2020.8.07.0001), julgou procedente o pedido formulado na obrigação de fazer para determinar à apelante que autorize a colocação dos pontos de ancoragem em seu imóvel; e improcedente a ação de obrigação de não fazer (ID 24612859). Analisando as razões recursais (ID 24612861), constata-se que a apelante sustenta, entre outras teses, a ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para a instalação dos grampos de ancoragem, violando o artigo 1°, da Lei no 6.496/77, bem como a NBR 16.280 da ABNT. No entanto, aparentemente, esta tese não foi suscitada pela parte na instância de origem, não tendo a r. sentença enfrentado a questão, o que, em princípio configuraria inovação recursal. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste, em 5 dias, sobre a questão supra destacada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator